Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO (ACORDO VERBAL) PARA PAGAMENTO – PROVA DO ACORDO ENTRE AS PARTES – CONVERSAS APLICATIVO DE MENSAGENS. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, I e II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, é dever da autora (recorrida) fazer a prova de seu crédito e do réu (recorrente) para fundamentar a pretensão de cobrança do valor de R$ 11.207,55.
2. Analisando o material probatório produzido pelas partes chega-se a igual conclusão encontrada na r. sentença. As conversar de “whatsapp” entre as partes e juntadas sob ID57887258 são suficientes para se reconhecer o acordo verbal celebrado entre as partes para pagamento do valor pleiteado pela autora que, por sua vez, efetuou os pagamentos de débitos do veículo, avariado pelo réu.
3. O recorrente alega que existiram outras tratativas entre as partes sem, contudo, comprová-las. Argumentou ainda haver um acordo celebrado entre as partes em Vara de família, na qual a recorrida teria confessado a inexistência de dívidas entre o casal sem a plena demonstração.
4. Na verdade, o divórcio entre as partes foi decretado em 2014, apontando expressamente a inexistência de dívidas ou patrimônio comum. Enquanto a discussão (e assunção pelo recorrente) da dívida objeto desta ação ocorreu em 2021.
5. Apesar da informalidade, observa-se válido o negócio jurídico celebrado entre as partes para o ressarcimento de dívida decorrente do veículo FIAT TEMPRA (IPVA, Licenciamento e Multas). Importa ressaltar que na comunicação veiculada entre as partes (aplicativo de “whatsapp”), o recorrente não nega sua responsabilidade pela dívida nem apresenta questionamento quanto ao valor.
6. Antes o exposto, irrecusável é o reconhecimento do acordo existente entre as partes e a confirmação da r. sentença.
7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.